Tribunal: TJBA
Processo: 8001954-61.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8001954-61.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: ELISABETE GONCALVES DE SOUZA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. ACÓRDÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL. MAGISTÉRIO. IMPLANTAÇÃO. AJUIZAMENTO DE DEMANDAS EXECUTIVAS DISTINTAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PEDIDOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. TUMULTO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINAR REJEITADA. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE E CELERIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONFIGURADA. TÍTULO JUDICIAL QUE NÃO EFETIVOU LIMITAÇÃO SUBJETIVA. MÉRITO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA VPNI PARA O CÔMPUTO DO PISO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL DE DELIMITOU A INCIDÊNCIA DO PISO NACIONAL EM RELAÇÃO AO VENCIMENTO/SUBSÍDIO E NÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS ESTRITOS TERMOS DO TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. DIFERENÇAS DECORRENTE DO NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA. FOLHA SUPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. TEMA 45 DO STF. PRECEDENTES DESSA EGRÉGIA CORTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. I – Cumprimento individual de título judicial apresentado pela parte ora impugnado, com o escopo de obter a implantação do Piso nacional do magistério e os valores referentes às diferenças pretéritas, em decorrência da concessão de segurança nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000 II – O Código de Ritos estabelece procedimento distinto para a execução de obrigação de fazer e de pagar, sendo aquela mais célere e com a possível incidência de medidas coercitivas específicas para garantir o adimplemento, do que se extrai, portanto, fundamento jurídico para a possibilidade de instauração de execuções diferentes para garantir o cumprimento de obrigações de naturezas distintas. Tumulto processual ou violação à boa-fé processual não configurados. Preliminar rejeitada. III – Julgamento conjunto das impugnações apresentadas pelo Estado da Bahia. Possibilidade que se coaduna com o princípio da celeridade e efetividade processual. Resolução dos parâmetros da execução que servirão para lastrear tanto a obrigação de fazer e a ulterior obrigação de pagar. IV – No caso dos autos, a Associação atuou como substituta processual, razão pela qual os associados possuem legitimidade para realizar o cumprimento autônomo do título judicial proferido no Mandado de Segurança impetrado pela Associação, sendo, inclusive, inexigível a comprovação da qualidade de associado do exequente contemporânea à propositura da demanda coletiva. Ausência de limitação subjetiva no título exequendo. Precedentes dessa Egrégia Corte. Ilegitimidade ativa não configurada. V – O título judicial exequendo foi expresso em delimitar que a incidência do piso nacional deve considerar os valores pagos a título de vencimento/subsídio, respeitando a proporcionalidade da carga horária exercida, se for o caso. Inexistência de previsão de inclusão dos valores pagos à título de VPNI no cômputo. Necessidade de observância dos estritos termos do título judicial coletivo. VI – Firmou-se o entendimento, nessa Corte, acerca da possibilidade de pagamento, por intermédio de folha suplementar, no caso de mora da Administração em adimplir com a obrigação de fazer. Tema 45 do STF. Precedentes dessa Egrégia Corte em caso análogo. VII – Excesso de execução não configurado. Homologação dos cálculos apresentados pela parte autora referente ao período pretérito questionado. VIII – Condenação em honorários advocatícios. Possibilidade. IX – Preliminares rejeitadas. Não acolhimento das impugnações apresentadas pelo Estado da Bahia, determinando ao ESTADO DA BAHIA a imediata equiparação do subsídio da demandante ao valor referente à implantação do piso nacional do magistério, atinente à carga horária de 40 (quarenta) horas, nos termos acima consignados, além da homologação dos cálculos referentes ao período pretérito, com condenação do executado aos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor devido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001954-61.2022.8.05.0000, em que figuram como demandante ELISABETE GONCALVES DE SOUZA e como demandado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO ACOLHER AS PRELIMINARES e, no mérito, REJEITAR AS IMPUGNAÇÕES DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do relator.